Tribunal: TJES
Processo: 5011991-74.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011991-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCIA SOARES DE MENDONCA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5011991-74.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
MARCIA SOARES DE MENDONCA

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM JUSTIFICATIVA. DEMORA NO REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada por
MARCIA SOARES DE MENDONÇA

em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é titular dos serviços de internet fixa da requerida e que sofreu com a interrupção do serviço em 15/03/2024. Aduz que contatou a Ré no mesmo dia e obteve o agendamento de visita técnica para o dia seguinte. Informa que apesar da espera, a empresa Ré não enviou o técnico para realizar o reparo no dia agendado. Assevera que, diante da ausência da assistência técnica, realizou sucessivos contatos com a Ré e obteve outros agendamentos técnicos frustrados, já que ninguém apareceu. O reparo foi realizado somente no dia 24/03/2024, quando, de fato, o técnico da Ré foi até à residência da autora. Com tais alegações, requer a condenação da requerida ao pagamento de compensação por dano moral.

Em contestação (ID 9330275), a parte Requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, bem como de inépcia da petição inicial. No mérito, defende a regularidade da prestação do serviço e requer a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9330550) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a ré a pagar à Autora o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9330553, sustentando que a sentença merece reforma, porque não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da Telefônica no sentido de causar danos à parte autora. Subsidiariamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Devidamente intimada a parte autora apresentou contrarrazões (ID 9330556), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9330553, págs. 19/20.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória, na qual a parte autora requer a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de compensação por dano moral. Para tanto, alega que é titular dos serviços de internet fixa da requerida e que sofreu com a interrupção do serviço em 15/03/2024, sendo normalizado tão somente no dia 24/03/2024. Afirma que foram agendadas diversas visitas técnicas, sem que o preposto da requerida comparecesse.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

“(...)

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como relatório de dados e as gravações dos atendimentos realizados no bojo dos protocolos indicados na inicial), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete.

Além das considerações genéricas, a Requerida confessou a existência da inoperância do serviço, quando informou que a reparação ocorreu no prazo de 06 dias úteis. Vislumbro, portanto, que o conjunto probatório é suficiente para corroborar a versão autoral, eis a Ré confessou a existência da inoperância do serviço em contestação.

Ademais, a tese defensiva acerca da imputação da responsabilidade da inoperância do serviço em razão de ação de terceiros ou mesmo infortúnio do meio ambiente e fatos externos é acobertada pela generalidade e, ainda que fosse melhor desenvolvida pela Ré em contestação, se trata de fortuito interno, sendo, assim, de responsabilidade da operadora, pois é ônus da própria atividade (risco da atividade desenvolvida).

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet fixa da autora.

Por conseguinte, no caso dos autos, o apontamento da data precisa da solicitação de atendimento é relevante para a solução da problemática, já que é indispensável para aferição da observância, pela operadora, dos prazos dispostos pela Resolução nº 632/14 da ANATEL.

Conforme dito, a autora declinou o protocolo número 150320244303621 (ID 40297003), registrado em 15 de março de 2024, como a primeira solicitação de reparo realizada e entendo pela fixação da referida data como termo inicial da solicitação de reparo, já que, como se explica, a Requerida se absteve de tecer maiores considerações sobre o contexto dos referidos atendimentos (em completa dissonância com o disposto no art. 26 da Resolução nº 632/2014 – dos atendimentos até a apresentação da contestação contava menos de 06 meses).

(...)”

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, a qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 9330264).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia e internet nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) inobservância das diretrizes da ANATEL, conforme pontuado na sentença.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)